Tribunal: TJDFT
Processo: 0710469-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710469-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA MONTEIRO AGRAVADO: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 22a Vara Cível de Brasília (id 24773407), que, em demanda revisional de aluguel, indeferiu tutela de urgência consistente na substituição do IGP-M/FGV pelo IPC-A/IBGE ou INPC ou IGP, como índice de reajuste anual. Alega, em suma, queda abrupta do faturamento (cerca de 90%), decorrente das medidas de isolamento social e funcionamento em horário reduzido em função da Covid, o que lhe acarretou dificuldades financeiras, pois, mesmo após a reabertura parcial, as pessoas vêm observando o isolamento. Sustenta que a manutenção do índice contratado agravará o desequilíbrio contratual, comprometendo a manutenção da pontualidade. Aponta perigo de dano na iminente data de vigência do reajuste – 16/04/21 – que vai majorar o aluguel em aproximadamente 25%, bem como na possibilidade de encerramento das operações da clínica odontológica, tendo em vista a dificuldade de pagamento do aluguel nesse patamar. Requer a tutela de urgência. 2. Por ora, reputo consistente a decisão agravada, cujos fundamentos adoto: “(...). A pretensão autoral busca fundamento na situação de excepcionalidade, atualmente vivenciada em decorrência de emergência de saúde pública de importância internacional, por força da qual, por ato imperativo, emanado do Poder Público, teria sido, de forma integral ou parcial, obstado o funcionamento de algumas atividades. Tais medidas, voltadas a assegurar o distanciamento social, teriam por desiderato conter a propagação do coronavírus, patógeno da COVID-19, atualmente em disseminação pandêmica. A suspensão de serviços diversos, no Distrito Federal, é fato público e notório, tendo havido a interrupção completa de determinadas atividades, desde a edição do Decreto no 40.520, de 14.03.2020, sendo a medida prorrogada pelos diplomas que o sucederam. As medidas de restrição se acham, atualmente, disciplinadas pelo DECRETO No 41.913, DE 19 DE MARÇO DE 2021. Contudo, por força de disposição regulamentar expressa, veiculada desde a edição do Decreto no 40.550/2020 (março/2020) e mantida nos atos subsequentes, não estaria abarcado, pelas medidas de contingência, o funcionamento de clínicas odontológicas, nos termos do que expressamente preconizou o artigo 3o, inciso I, do referido ato normativo, restando abrangido pelo permissivo, portanto, o exercício da atividade profissional da requerente. Nessa quadra, não se pode presumir, da simples alegação da ocorrência de dificuldades financeiras e à míngua do contraditório, que tenha sobrevindo, no âmbito específico do contrato firmado entre a demandante e a locadora, fato superveniente e necessário, capaz de desequilibrar ou romper a base do negócio jurídico. Por certo, diante da natureza das atividades, executadas de forma autônoma (serviços de odontologia), caberia à locatária demonstrar, a fim de conferir substrato ao juízo de probabilidade, que seus rendimentos estariam, de alguma forma, absolutamente atrelados às atividades viabilizadas pela locação contratada, e que estas não poderiam ser executadas durante o período de pandemia, o que poderia, em tese, sinalizar com o desequilíbrio superveniente das posições contratuais, a justificar uma intervenção judicial, voltada a restabelecê-lo, ou mesmo a minorá-lo. Não há, contudo, dentre os elementos documentais coligidos aos autos, subsídios que possam evidenciar, nesta sede indiciária, a ocorrência de circunstância apta a relativizar as obrigações assumidas, por força de contrato, junto à locadora demandada. A simples ocorrência da Pandemia não autoriza, de per se, a ampla intervenção judicial nos negócios privados, com o fito de propiciar um imediato sobrestamento das relações negociais e das obrigações delas decorrentes, sobretudo quando se verifica, tal como ocorre na espécie, que não teria havido, por motivo de força maior (ou caso fortuito), situação evidenciadora de onerosidade excessiva, aferida no âmbito específico do liame negocial havido entre as partes. Importa prestigiar, no caso, o princípio da força obrigatória dos contratos, dada a ausência de elementos, de índole fática e jurídica, a sinalizar com a superveniência de circunstância que, incidindo sobre a base negocial, autorize a revisão pontual do pacto, consistentes, à luz do escólio doutrinário, na manifesta desproporção entre o valor da prestação no momento da formação e o da execução, decorrente de motivos imprevisíveis (SIMÃO, José Fernando. In: SCHREIBER, Anderson (Coord.) Código Civil Comentado. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 197). (...).” Os fatos serão esclarecidos durante a instrução, não havendo, até o momento, prova suficiente do quanto alegado. A alusão abstrata e isolada à Covid-19 é, por si só, insuficiente para constatar-se o nível de impacto na economia da agravante, o qual, considerada a natureza da atividade que desenvolve, não pode ser, em princípio, presumido, ao menos ao ponto de justificar, desde logo, sem prévio contraditório, a antecipação da tutela. Portanto, não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para modificar, mesmo provisoriamente, em antecipação de tutela no agravo, cláusula contratual. Não custa registrar que eventual descumprimento por parte do agravante, não inibirá a análise da existência ou não de fator apto a descaracterizar a mora. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões, caso já tenha sido citada ou comparecido aos autos. Após, conclusos. I. Brasília, 15 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR